Tribunal: TJDFT
Processo: 0749996-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749996-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON PAE BARBALHO AGRAVADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO, PAULO HENRIQUE ROQUETE SILVA, EDUARDO JOSE DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JACKSON PAE BARBALHO em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em Interdito Proibitório (n. 0705375-14.2020.8.07.0019), rejeitou o pedido formulado pelo ora Agravante. O Agravante se insurge contra o indeferimento de “questão de ordem”, onde requereu a sua intervenção no feito como litisconsórcio passivo necessário, assim como o reconhecimento da nulidade da sentença. Sustenta, em síntese, a necessidade de intimação dos co-proprietários e possuidores do imóvel objeto da lide para atuar no feito, sob o fundamento de que a sentença padece de nulidade absoluta. Assevera, ainda, que a decisão agravada estaria eivada de vício, por falta de fundamentação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a sua reforma. É o relatório Decido. O recurso é cabível em parte. O julgador de origem, ainda que indiretamente, indeferiu o pedido de intervenção de terceiro, ora Agravante. Portanto, com suporte no art. 1.015, inc. IX do CPC, admito o instrumento. No entanto, julgo inadmissível a insurgência quanto à tese de nulidade da sentença, dada a inadequação da via eleita, conforme dispõe o art. 1009 do CPC. Por tal razão, com suporte no art. 932, inc. III, recebo o recurso em parte. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. O art. 119 do CPC autoriza o terceiro interessado a intervir no processo, ainda que proferida a sentença, mas antes do trânsito em julgado, recebendo o processo no estado em que se encontre. Por outro lado, o art. 121 do mesmo diploma processual autoriza o assistente a atuar nos recursos pendentes e, inclusive, interpor recurso próprio. Nesse contexto, e na estreita via da presente sede recursal, reconheço a probabilidade do direito invocado quanto ao pedido de intervenção de terceiro. Além disso, observo a existência de risco ao resultado útil do processo caso o feito de origem tenha seguimento, antes de julgado o mérito do recurso. Por tais razões, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 12:56:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador